Tribunal: TJSP
Processo: 2106221-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARRESTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM QUE OS RÉUS FIGURAM COMO PROMITENTES COMPRADORES – Inconformismo dos réus – Agravo de instrumento interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, CPC - Não conhecimento – A decisão que deferiu o pedido de arresto foi disponibilizada no Diário da Justiça em 29/01/2020. O pedido de reconsideração da

Ementa:

AÇÃO DE COBRANÇA – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU O ARRESTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS EM QUE OS RÉUS FIGURAM COMO PROMITENTES COMPRADORES – Inconformismo dos réus – Agravo de instrumento interposto fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, CPC - Não conhecimento – A decisão que deferiu o pedido de arresto foi disponibilizada no Diário da Justiça em 29/01/2020. O pedido de reconsideração da decisão não teve o condão de suspender ou interromper o prazo para o respectivo agravo de instrumento. Agravo de Instrumento que veio a ser apresentado somente em 25 de maio de 2020, totalmente a destempo – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000784902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que são agravantes CLAUDIO LUIZ MIQUELIN e ANA
MARIA ZIMBARDI MIQUELIN, são agravados JACINTO ZIMBARDI E
CIA LTDA e CASA DAS GRAVURAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
SÉRGIO SHIMURA (Presidente), MAURÍCIO PESSOA E ARALDO
TELLES.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
SÉRGIO SHIMURA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26238
2
VOTO No 26238
AI n° 2106221-75.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (11a Vara Cível Foro Central)
Agravantes: CLAÚDIO LUIZ MIQUELIN E ANA MARIA
ZIMBARDI MIQUELIN
Agravados: CASA DAS GRAVURAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA
LTDA. e JACINTO ZIMBARDI & CIA. LTDA. EPP e OUTROS
Juiz: Dr. Luiz Gustavo Esteves
Autos de origem n° 1122616-92.2016.8.26.0100
AÇÃO
DE
COBRANÇA

DECISÃO
JUDICIAL
QUE
DETERMINOU
O
ARRESTO DE ALUGUÉIS DE IMÓVEIS
EM QUE OS RÉUS FIGURAM COMO
PROMITENTES
COMPRADORES

Inconformismo dos réus
Agravo de
instrumento interposto fora do prazo
previsto no art. 1.003, § 5o, CPC - Não
conhecimento A decisão que deferiu o
pedido de arresto foi disponibilizada no
Diário da Justiça em 29/01/2020. O
pedido de reconsideração da decisão
não teve o condão de suspender ou
interromper o prazo para o respectivo
agravo
de
instrumento. Agravo de
Instrumento
que
veio
a
ser
apresentado somente em 25 de maio
de 2020, totalmente a destempo

RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de recurso interposto por CLAÚDIO
LUIZ MIQUELIN E ANA MARIA ZIMBARDI MIQUELIN contra a r.
decisão que, ema ação de cobrança, deferiu o pedido de arresto
dos aluguéis pagos em relação aos imóveis, matriculados sob n°

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26238
3
106.415 e 106.416 do 2° C.R.I. da capital - SP.
Os réus agravantes sustentam, em resumo, que
necessitam dos valores decorrentes da locação dos imóveis,
requerendo a substituição de tal garantia pelos direitos de
aquisição sobre tais apartamentos.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fls.
463/463), vieram informações do MM. Juízo “a quo” (fls. 271/276)
e resposta recursal, na qual os agravados pugnam pelo não
conhecimento do recurso, e, no mérito, pelo desprovimento (fls.
480/484).
Houve oposição ao julgamento virtual por
parte dos agravados (fls. 476).
É o relatório.
Julgamento virtual. A despeito da oposição ao
julgamento virtual, é preciso considerar os efeitos da pandemia
gerada pelo “Covid-19” (coronavirus), com o represamento de
centenas de feitos aguardando a designação das sessões
presenciais ou telepresenciais. Além disso, impõe-se conferir maior
celeridade, sob pena de ofensa à garantia constitucional da
“razoável duração do processo” (art. 5o, LXXVIII, CF, c.c. art. 4o,
CPC). Dessa forma, contando com a cooperação das partes e
principalmente de seus nobres Advogados, o presente recurso é de
ser julgado em sessão virtual.
Infere-se dos autos que, em 09/11/2016, CASA
DAS GRAVURAS COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. e JACINTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26238
4
ZIMBARDI & CIA. LTDA.- EPP ajuizaram ação contra CLAUDIO LUIZ
MIQUELIN, ANA MARIA ZIMBARDI MIQUELIN, REINALDO MIQUELIN
JUNIOR, RICARDO BISETTO TEIXEIRA, FABIANA REGINA TEIXEIRA,
MCM - MIQUELIN GRANJEIA E FERREIRA LTDA. e EDELWEISS -
CENTRO
EDUCACIONAL
EDELWEISS
LTDA.,
cobrando
R$
1.813.663,42, decorrente de valores desviados das empresas
autoras durante 25 anos, até 26/09/2014, além de indenização
pelos prejuízos causados (referentes aos tributos, obrigações civis,
trabalhistas e previdenciária).
Houve contestação da empresa EDELWEISS (fls.
1908/1916), dos corréus CLAUDIO LUIZ MIQUELIN, ANA MARIA
ZIMBARDI MIQUELIN, REINALDO MIQUELIN JUNIOR, RICARDO
BISETTO TEIXEIRA e FABIANA REGINA TEIXEIRA (fls. 1955/1988)
e de M.F BABY LTDA. ME e MCM MIQUELIN E MORAES LTDA. ME
(fls. 2681/2687 dos autos de origem).
Réplica a fls. 2715/2730 (dos autos de origem).
Deferiu-se o pedido dos réus de prova pericial (fls. 2812 dos autos
de origem).
Em 25/10/2019, as autoras requereram a
intimação dos locatários dos imóveis (matrículas n. 106.415 e n.
106.416 do 2o CRI) passassem a depositar os alugueres em conta
judicial, e não mais pagassem diretamente aos locadores CLÁUDIO
LUIZ MIQUELIN e ANA MARIA ZIMBARDI MIQUELIN (fls. 4134
autos de origem).
Em 22/01/2020, o MM. Juízo “a quo” deferiu o
pedido de arresto de bens dos aluguéis, nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26238
5
“3) Fls. 4132/4134: considerando o teor do laudo pericial,
em especial, fls. 3124 (conclusão: saldo em favor da
parte autora no importe de R$1.504.560,00) aliado ao
fato de que os imóveis não se encontram em nome do
requerido, apesar de tê-los adquirido (fls. 3475/3513),
impossibilitando o cumprimento da decisão de fls.
3533/3534, defiro o arresto dos alugueis dos imóveis
das matrículas n.o 106.415 e 106.416, do 2.o CRI da
Capital/SP. Determino a expedição de ofício à
empresa
Carrer
Elias
Consultoria
Imobiliária,
endereço a fls. 13, para que os valores recebidos a
título de aluguel, dos imóveis objetos das matrículas acima mencionados, cujos direitos
pertencem ao requerido Cláudio, sejam depositados
em conta judicial vinculada a este feito” (fls.
4151/4152 autos de origem) (g/n).
Em 24/01/2020, os réus, ora agravantes, em
vez de agravar, pediram reconsideração da decisão, arguindo
que “esses aluguéis correspondem a boa parte da base alimentar e
de despesas com saúde do Corréu Claudio, que possui idade
superior a 60 anos e que depende desses valores para seu sustento
e de sua família e, se não forem recebidos, trarão prejuízos
irreversíveis e de difícil reparação” (fls. 4156 autos de origem).
Em 30/04/2020, o MM. Juízo “a quo” manteve a
decisão que havia determinado a constrição dos aluguéis (fls.
4282/4284 autos de origem).
Em 11/05/2020, os réus, ora agravantes,
opuseram embargos de declaração, que vieram a ser rejeitados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26238
6
(fls. 4315/4320 e fls. 4323 dos autos de origem).
O presente recurso não pode ser conhecido.
O agravo de instrumento foi interposto somente
em 21 de maio de 2020, em total desrespeito ao prazo de 15
dias previsto no art. 1.003, § 5o, CPC, situação que impede o seu
conhecimento.
Destaque-se que a decisão que deferiu o pedido
de arresto dos aluguéis é de 22 de janeiro de 2020, disponibilizada
no dia 29/01/2020 no Diário da Justiça Eletrônico (fls. 4159
autos de origem).
Nesse passo, o pedido de reconsideração,
apresentado em 24/01/2020, não teve o condão de suspender ou
interromper o prazo para o respectivo agravo de instrumento (fls.
4156 autos de origem).
Dir-se-á
que
os
embargos
de declaração,
apresentados em 11/05/2020 (fls. 4315/4320 autos de origem)
teriam
interrompido o prazo para o presente agravo de
instrumento. Todavia, quando da interposição dos embargos de
declaração, o prazo recursal para o agravo de instrumento há
muito havia se escoado.
Para corroborar que a decisão agravada é aquela
proferida em 22/01/2020, interessa frisar que a administradora de
imóveis (CARRER ELIAS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA) foi intimada
em 04/02/2020 (fls. 4163) e no dia 11/02/2020 apresentou os
respectivos contratos de locação (fls. 4223/4237 autos de origem),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2106221-75.2020.8.26.0000 -Voto no 26238
7
muito antes da interposição do presente agravo de instrumento.
Além disso, os agravantes arguem fatos que
nada têm a ver com a decisão agravada. Veja-se, por ilustração, a
alegação de que a existência de ação penal ajuizada contra si não
afasta a presunção de inocência ou de que o laudo pericial ainda
não é conclusivo. Tais defesas estão dissociadas do quanto decidido
pelo MM. Juízo “a quo”, refugindo por completo ao âmbito recursal,
o que impede, vez mais, o conhecimento do presente agravo de
instrumento, por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1010, II
e III, CPC).
Do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso.
SÉRGIO SHIMURA
Relator